Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711505-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão de ID 119237279 proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Goiás (autos n. 0708563-98.2022.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo reconheceu a incompetência, declinando-a para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Asseveram que o artigo 52, parágrafo único, do CPC, coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Defendem que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusividade, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência perante o d. Juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo ao ID 34402582. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Da decisão agravada (ID 119237279 dos autos de origem), observa-se que o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 52, parágrafo único, c/c o artigo 62, ambos do CPC, e, considerando que nenhuma das partes tem domicílio em Brasília/DF, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. De início, vale transcrever o que dispõe o artigo 52, parágrafo único, do diploma processualista: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: O dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado. E também que seja demandado fora da comarca da Capital, confirmando atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital (Informativo 517/STJ, 2a Turma, REsp. 1.316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamim, j. 02/04/2013). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual, Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 52. Grifo nosso) Trata-se de competência relativa concorrente, pois é dado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação: se do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado. Sobre a competência relativa, confira-se a disciplina dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido, em razão da natureza relativa da competência em razão do território, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). Observe-se, ainda, que, segundo o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”[1]. Impõe-se, ainda, destacar que a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, como o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes (artigos 421 e seguintes do Código Civil). Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos, bem como na regra de que o contrato faz lei entre elas. Fixadas essas premissas, tem-se que, in casu, embora as autoras tenham sede em local diverso (Goiânia/GO e Niterói/RJ), e o contrato tenha sido celebrado em Goiânia/GO, as partes litigantes elegeram, na cláusula oitava, “o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” (ID 118383300 – p. 6). Desse modo, segundo as balizas estabelecidas acima, tratando-se de competência territorial e não havendo indícios de abusividade quanto à eleição de foro constante do contrato, cláusula que encontra assento na legislação pátria, não é dado ao magistrado declinar de ofício da competência (artigo 63 do Código de Processo Civil). Por fim, não se denota qualquer óbice constante do artigo 62 do CPC, o qual estabelece que “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.” Isso porque o dispositivo em comento é aplicável às hipóteses de competência absoluta, não sendo o caso. Por fim, a par de verificada a probabilidade de provimento, denota-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a iminente remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora